Tribunal: STF
Processo: ARE 1478653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE RESPONDE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INDEFERIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. HISTÓRICO DO PROCESSO



    1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou o pedido de reconhecimento do direito à aposentadoria voluntária em razão da vedação do § 2º do art. 128 c/c art. 222 da Lei Complementar 25/1998 do Estado de Goiás.



    2. O recorrente, Promotor de Justiça, impetrou Mandado de Segurança contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, que indeferiu seu pedido de aposentadoria voluntária, diante da pendência do Processo Administrativo Disciplinar nº 201500387672, em que se apura a prática de condutas tipificadas como crimes.



    3. O PAD foi suspenso pela autoridade impetrada, diante da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de duas ações penais em que o impetrante é réu: a Ação Penal 2017.9058.1613 e a Ação Penal 2017.9179.3991. Por ser membro do Ministério Público, ele tem a prerrogativa de permanecer na instituição até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória e o julgamento de Ação Civil visando à decretação da perda do cargo vitalício, nos termos do art. 185, I, da Lei Complementar Estadual n. 25/98.



    4. Por outro lado, o § 2º do art. 128, lido em conjunto com o art. 222, ambos da LC 25/1998, veda a concessão de aposentadoria voluntária àqueles que respondem a "processo administrativo disciplinar para apuração de infrações punidas com as penas de cassação da disponibilidade ou da aposentadoria e demissão, ou, ainda, para instruir a ação de decretação da perda do cargo de membro do Ministério Público".



    5. Segundo a Decisão 006/2018-PGJ/SPGJAJ (fls. 47-58, e-STJ): "(...) o acervo probatório permite concluir que o promotor de Justiça Marcelo Henrique dos Santos, com o intuito de desviar recursos públicos oriundos de simulação de convênio celebrado entre a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Fundação Universitária do Cerrado (FUNCER), cujas condutas, quer comissivas ou omissivas, no exercício da função, concorreu para que o desvio de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) fosse perfectibilizado. Além disso, demonstrou-se o recebimento de outras vantagens indevidas, também decorrentes de sua atuação como membro do Ministério Público, consistentes no (i) pagamento de três passagens internacionais, de ida e volta, na classe executiva, para Lisboa, em Portugal, de três seguros viagem internacional e de hospedagem em hotel naquela mesma cidade, cujo custo das passagens, à época, era de R$ 22.674,72 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), e no (ii) pagamento de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), corno parte do custeio do veículo marca Mercedes-Benz, modelo C 200 CGT AV, ano 2011, modelo 2012, adquirido pelo promotor de Justiça Marcelo Henrique dos Santos. Ainda, evidenciou-se que o processado atuou para embaraçar investigações, chegando a orientar testemunhas que deporiam no procedimento investigatório criminal (PIC) que se encontrava em tramitação na Procuradoria-Geral de Justiça para apurar tais fatos. (...) Pelo exposto, é pertinente a aplicação da pena máxima de demissão ao promotor de Justiça Marcelo Henrique dos Santos, ao teor do que disciplina o art. 194, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 2 25/1998. Contudo, não se realizará na seara administrativa e sim judicialmente, com a decretação da perda do cargo e quebra de sua vitaliciedade, conforme explicitar-se-á adiante". AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO



    6. O recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, por não ter sido juntado aos autos o voto divergente, nos termos do art. 941, § 3º, do CPC. Mas o vício foi corrigido, e o recorrente teve oportunidade de complementar suas razões recursais, não havendo prejuízo ao exercício de seu direito de recorrer. Com efeito, no entendimento consolidado no STJ, o reconhecimento de nulidade exige, além da inobservância do disposto na legislação, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.



    MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NA PENDÊNCIA DO PAD



    7. Quanto à questão de fundo, o impetrante requer concessão da aposentadoria voluntária mesmo na pendência de processo administrativo disciplinar para apuração de ato punível com a demissão, o que encontra vedação no § 2º do art. 128 c/c art. 222 da LC 25/1998 do Estado de Goiás.



    8. Para contornar o óbice, sustenta-se que o PAD já foi concluído, pois encerrada a fase cognitiva, ficando pendente a execução da sanção. No entanto, o Processo Administrativo Disciplinar só se exaure com arquivamento, quando afastada a infração disciplinar, ou com o cumprimento da sanção.



    9. In casu, verifica-se que o processo administrativo disciplinar foi suspenso por ser inaplicável a pena de demissão administrativamente, requerendo-se aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em processo penal, para, em seguida, ajuizar Ação Civil para decretar perda do cargo vitalício.



    10. A jurisprudência do STJ excepciona a regra da vedação da concessão de aposentadoria voluntária a servidor que responde a PAD, quando ultrapassado prazo razoável para a conclusão do processo por culpa da Administração. Por isso, em sustentação oral apresentada na sessão ordinária do dia 19.4.2022, o eminente advogado do impetrante invocou precedente de minha relatoria para defender a concessão da aposentadoria voluntária no presente caso. Entretanto, o citado processo (RMS 60.493/PR, Segunda Turma, DJe 10.10.2019) tinha como impetrante um Auditor Fiscal da Receita do Estado do Paraná, cargo efetivo, mas não vitalício. Por isso, naquela situação, faltava justificativa razoável para a demora na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, que dependia exclusivamente da atuação diligente da Administração Pública. Pode-se afirmar o mesmo sobre os outros dois precedentes citados nos Memoriais de fls. 450-468, e-STJ: RMS 54.459/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20.2.2018 (impetrante Policial Civil); e AgInt no AREsp 1.061.958/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3.4.2019 (impetrante Auditor-Fiscal da Receita Federal). Evidentemente, tais precedentes não se aplicam ao caso em julgamento.



    11. No presente, não há falar em demora injustificada ou excesso de prazo para conclusão do PAD e aplicação da sanção disciplinar. O próprio regime jurídico especial destinado aos membros do Ministério Público do Estado de Goiás exige o trânsito em julgado da decisão penal condenatória e o ajuizamento de Ação Civil própria para a decretação da perda do cargo. A LC 25/98, reitere-se, veda a concessão de aposentadoria voluntária àqueles que respondem a "processo administrativo disciplinar para apuração de infrações punidas com as penas de cassação da disponibilidade ou da aposentadoria e demissão, ou, ainda, para instruir a ação de decretação da perda do cargo de membro do Ministério Público" (art. 128, § 2º, c/c art. 222).



    12. Logo, não se pode imputar à Administração Pública, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, qualquer ilícito, quando apenas cumpriu estritamente o que dispõem os arts. 185, I; 128, § 2º; e 222 da LC 25/1998. Ademais, o prazo previsto no art. 222, parágrafo único, da LC 25/98, aplica-se à fase processual que depende da atuação do Corregedor-Geral do Ministério Público estadual, não sendo possível responsabilizá-lo por suposta demora no trâmite dos processos judiciais criminais, que nem sequer se procurou demonstrar no caso concreto.



    13. Registre-se, por fim, que consta nos autos que o recorrente encontra-se em disponibilidade compulsória, com vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço, por determinação do Conselho Superior do Ministério Público proferida no bojo dos Autos Administrativos 2017.0048.4796.



    CONCLUSÃO 14. Recurso Ordinário não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente